Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 921, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 921, § 3o do CPC condiciona o desarquivamento da execução à localização de bens penhoráveis do devedor, o que não se verificou no caso, tanto que a agravante requereu renovação de pesquisa no sistema Infojud a fim de penhorar eventuais créditos existentes na restituição do Imposto de Renda em favor do agravado.

2. Recurso conhecido e não provido.